Tribunal: STF
Processo: ARE 1259845
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência desta Corte (eDOC 63).



    Nas razões do agravo (eDOC 65) alega-se que a matéria em debate não depende da análise de legislação infraconstitucional, afirmando-se se tratar de imposição ao Partido Recorrente da sanção de suspensão do repasse de cota do Fundo Partidário, em decorrência da não aplicação do valor mínimo à participação feminina na política, sem que haja previsão legal para tanto.



    Repisa-se os argumentos do recurso extraordinário no sentido de que ausente a previsão legal para a sanção pela não aplicação do valor mínimo à participação feminina na política, o que se conclui violar o princípio da legalidade. 



    Suscita-se viragem jurisprudencial, pois quanto às prestações de contas anteriores, o TSE estabeleceu que o mesmo fato tido como irregular no caso dos autos (não aplicação total do mínimo destinado à inserção das mulheres na política) não seria suficiente para impor a rejeição de contas ou tampouco provocar a incidência de grave sanção de glosa de cota do fundo partidário.



    Alega-se, ainda, que a conduta do Recorrente foi tida como recalcitrante e desobediente sem que houvesse qualquer manifestação prévia do e. TSE sobre a legalidade do procedimento de provisionamento dos valores ao invés da efetiva aplicação, e sem possibilitar o debate sobre a questão (ainda que provocado em sede de embargos de declaração).



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões. (eDOC 68)



    Após a análise detida dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 63, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso. 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO DE 2013. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESAPROVAÇÃO. SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO CASTO COM O INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA E SUSPENSÃO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO POR UM MÊS. SANÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    1. A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário à participação feminina na política, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei n° 9.096/95, enseja a sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário referente a essa destinação no respectivo exercício, ao valor não aplicado, corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício Seguinte ao do julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo. Precedentes. 



    2. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, a irregularidade no incentivo à participação feminina na política deve ser agrupada com as demais irregularidades referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa chegar ao percentual tido por irregular. 



    3. Na espécie, a reiterada omissão na aplicação de recursos destinados à participação feminina na política consubstancia irregularidade que enseja a desaprovação das contas. Referida tese fora fixada por esta Corte no julgamento das contas partidárias do exercício financeiro de 2012, nas PCs n° 228-15 e 238-59, de relatoria da Ministra Rosa Weber, em 26.4.2018. 



    4. Contas desaprovadas, devendo o PSD acrescer 2,5% do Fundo Partidário referente a essa destinação no exercício de 2013, ao valor de R$ 1.081.861,25 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente para a específica promoção da participação política das mulheres, devendo tal implementação ocorrer no exercício seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo, oportunidade em que deverão ser verificados os depósitos constantes dos autos e o emprego prático do referido valor. 



    5. Diante do descumprimento reiterado da norma e observada a aplicação da sanção de forma proporcional e razoável, determino a suspensão do repasse de uma única cota do Fundo Partidário - patamar mínimo, conforme dispõe o art. 37, § 3°, da Lei n° 9.096/95 - a ser cumprida de forma parcelada, em 2 (duas) vezes, com valores iguais e consecutivamente, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes”.  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a ofensa ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da ampla defesa. Sustenta-se, respectivamente, a ausência de previsão legal para a punição contra a não aplicação do valor mínimo à participação feminina na política, a aplicação de entendimento jurisprudencial a caso anterior ao julgamento e a ausência de notificação prévia sobre a conduta supostamente ilícita para fins de reconhecimento da “reiterada omissão” (eDOC 22). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário com agravo. Partido. Prestação de contas. Exercício financeiro. Artigo 44 da Lei 9.096/1995. Interpretação e aplicação do ordenamento eleitoral no tempo. Ofensa reflexa. Não ataque de todos os fundamentos da decisão. 1. Não é viável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso. Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso concreto, o exame das razões recursais pressupões a observação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese de não conhecimento do agravo”. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, em 2018, o STF julgou a ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin, e assentou que a distribuição de recursos do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidatas mulheres previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes. 2. O princípio da igualdade material é prestigiados por ações afirmativas. No entanto, utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada. Precedente do CEDAW. 3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres. 4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “três ” contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma proporção; (iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95”. (ADI 5617, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2018)



    Em 2022, foi promulgada a EC 117, que incorporou a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 5617 ao texto constitucional. A referida emenda acrescentou os §§ 7º e 8º ao art. 17 da CF, assegurando a aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de participação de mulheres segundo interesses intrapartidários e 30% dos fundos partidários e do tempo de propaganda gratuita para candidaturas femininas, com a seguinte redação:  



    “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 



    (...) 



    § 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. 



    § 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário”  



    Contudo, vale salientar que, ao mesmo tempo em que tal Emenda à Constituição passou a prever a aplicação de percentuais mínimos no incentivo à participação de mulheres na política, também anistiou os partidos que não tivessem cumprido tais obrigações até a data da alteração constitucional indicada. Assim dispõem os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022:  



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.  



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”  



    Portanto, diante da clareza que tais dispositivos, tem-se como indevida a aplicação de sanções de qualquer natureza aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos para a participação de mulheres na política até a data da introdução dos §§ 7º e 8º ao texto constitucional.



    No caso dos autos, o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas prestadas pelo Partido Social Democrático – PSD referentes ao ano de 2013 quanto à participação feminina nas atividades políticas, determinando que o partido destinasse além dos 5%, mais 2,5% do fundo partidário para programas de participação de mulheres. Confira-se trecho do acórdão:  



    “Compulsando os autos, observa-se não ter sido demonstrado que houve a efetiva destinação no exercício de 2013, de forma a considerar sanada a referida irregularidade. 



    Ademais, a mencionada destinação legal se refere à obrigação de fazer, cujo objeto é o gasto com a realização de atos positivos - ações afirmativas - com a finalidade de fomentar a efetiva participação das mulheres na política do país. 



    Neste prisma, revela-se insuficiente a possibilidade de transferência para conta específica do montante referente ao percentual não empregado em tal finalidade, bem como a sua acumulação em exercícios financeiros subsequentes, visto cuidar-se de previsão advinda somente em 2015, com a Lei n° 13.165/2015, que assim dispõe: 



    [...] 



    Portanto, ainda que o partido alegue ter aplicado os valores depositados em conta corrente para esse fim nas campanhas de candidatas no pleito de 2016 e 2018, é certo que referida destinação específica não ficou evidenciada nos autos, porquanto, repita-se, as contas referem-se ao exercício de 2013, e a norma aplicável à época tem como parâmetro o mencionado exercício. Incide, in casu, o princípio do tempus regit actum”.



    [...]



    Logo, persiste a mencionada irregularidade, nos termos dos pareceres da Asepa e do MPE, haja vista que não ficou evidenciado nos autos o efetivo emprego mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação no exercício de 2013, na promoção da participação feminina na política.



    In casu, o PSD - Nacional recebeu do Fundo Partidário, no ano de 2013, o montante de R$ 21.637.225,05 (vinte e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos). Portanto, o percentual minimo de 5% exigido na aplicação do incentivo à participação da mulher na política seria de R$ 1.081.861,25 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).



    Posto isso, deve o partido acrescer 2,5% do Fundo Partidário, referente a essa destinação no exercício de 2013, ao montante de R$ 1.081.861,25 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente para a específica destinação de criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 44, § 5°, do mesmo diploma legal, com a redação dada pela Lei n° 12.034/2009, devendo essa implementação ocorrer no exercício financeiro seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo, oportunidade em que deverão ser verificados os depósitos constantes dos autos e o emprego prático do referido valor.



    (...)” (eDOC 11)



    Verifica-se, portanto, que a sanção imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral decorrente da desaprovação das contas apresentadas pelo partido, relativas à aplicação dos valores para o incentivo à participação política da mulher, está em desacordo com as disposições dos arts. 2º e 3º da EC 117/2022. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A EC 117/2022 determina que “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito”. (ARE 1386524 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.02.2023)  



    “EMENTA Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2015. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. 1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que “a inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo”. 2. Foi erigida ao patamar constitucional a política afirmativa relativa à obrigatoriedade de aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna, que veio a reproduzir o que já era previso no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 3. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 4. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. 5. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para o rejulgamento do feito como entender de direito”. (ARE 1352017 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.09.2022)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 63 e dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando em consideração as alterações introduzidas pela EC 117/2022. Prejudicado o agravo regimental.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente